Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC) disciplinou a prescrição intercorrente em seu art. 921. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195/2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa “pelo prazo de um ano (921, § 1o)” quando o executado não possuísse bens penhoráveis. O termo inicial da suspensão era a data da decisão proferida pelo juízo nesse sentido. Decorrido o prazo de um ano da decisão de suspensão, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente.
3. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021).
4. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. Existem três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; e 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado até agosto de 2021: incide a Lei 14.195 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
5. No caso, como o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo.
6. A presente ação executiva se lastreia em cédula de crédito bancário, o que enseja a aplicação do prazo prescricional de 3 anos, na forma do art. 44 da Lei 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
7. A decisão que suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano em decorrência da não localização de bens penhoráveis do executado tomou efeito em 25/02/2019. Logo, o decurso do prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 27/02/2020 e foi prologado até 17/07/2023 pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório decorrente da pandemia de Covid-19. A prescrição intercorrente se consumou.
8. O art. 921, § 5o, do CPC, dispõe que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.
9. Na hipótese, não é cabível a fixação de honorários de sucumbência, já que verificada a prescrição intercorrente. Precedentes.
10. Recurso conhecido e não provido.